Tribunal: TJES
Processo: 5004968-19.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004968-19.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: MIRIAN FLAVIA VENTURIM e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. VOO INTERNACIONAL. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. RELATAM OS AUTORES, QUE ADQUIRIRAM, POR INTERMÉDIO DO SÍTIO ELETRÔNICO DA DECOLAR.COM LTDA, PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS EM VOOS DA AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDADE ANONIMA, PELO VALOR TOTAL DE R$9.037,64, PORÉM, EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO DE PANDEMIA POR COVID-19, OS VOOS FORAM CANCELADOS PELA COMPANHIA AÉREA. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA O FIM DE CONDENAR AS RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, À RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$9.037,64, BEM COMO AO PAGAMENTO R$1.500,00 PARA CADA AUTOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA DECOLAR.COM LTDA. ARGUINDO, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA PRESENTE DEMANDA, E NO MÉRITO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA CONHECIDO A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS, A ILEGITIMIDADE PASSIVA, E QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL E/OU SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. RESPONSABILIDADE SOBRE O CANCELAMENTO DO VOO DEVE RECAIR SOMENTE EM RELAÇÃO À COMPANHIA AÉREA. O STJ PACIFICOU ENTENDIMENTO DE QUE AS AGÊNCIAS DE TURISMO NÃO RESPONDEM SOLIDARIAMENTE PELA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NA HIPÓTESE DE COMPRA E VENDA DE PASSAGENS SEM A COMERCIALIZAÇÃO DE PACOTES DE VIAGENS (AGRG NO RESP 1453920/CE, REL. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 09/12/2014, DJE 15/12/2014; RESP 758184/RR, REL. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 26/09/2006, DJ 06/11/2006 P. 332; RESP 1857100/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 27/05/2020, PUBLICADO EM 01/06/2020; RESP 1791010/RO (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, JULGADO EM 11/03/2019, PUBLICADO EM 18/03/2019; ARESP 1401753/SP (DECISÃO MONOCRÁTICA), REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 01/02/2019, PUBLICADO EM 13/02/2019). A RECORRENTE NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. ISSO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA
A FIM DE ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AVENTADA NOS AUTOS E, COM BASE NO ARTIGO 485, VI, DO CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO À DECOLAR.COM LTDA, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O RESULTADO DO RECURSO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.